Tribunal: CARF
Processo: 15504.018044/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018044/2008-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI S/C
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem faça relatório
detalhado indicando se todos os 14 sujeitos passivos foram intimados, juntando cópia dos AR e
informando quando cada recurso foi interposto, além de manifestar-se sobre o despacho de e-fls.
754. Caso não haja a comprovação de intimação de todos os sujeitos passivos, que proceda a
intimação e reabra prazo para apresentação de Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório

Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.199.543-4, referente à contribuição
destinada a Seguridade Social a cargo dos segurados empregados, descontada dos mesmos e não
repassada aos cofres públicos, no período de 04/2005 a 02/2007.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$90.287,l9 (noventa mil duzentos
e oitenta e sete reais e dezenove centavos), além dos juros e multa devidos.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018044/2008-58
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Em suas razões alegarn, em síntese:
ILEGITIMIDADE DOS CORRESPONSÁVEIS
A inclusão dos representantes legais como corresponsáveis não merece prosperar, uma
vez que não foram provados os incontestes motivos justificadores da coobrigação.
Conforme cópia do contrato social da referida empresa, sua gestão era exercida pelo
sócio Paulo Estevam da Silva Bastos, assim, o mesmo deverá ser responsabilizado pelas
supostas infrações constantes da autuação. As pessoas jurídicas e físicas discriminadas
na Relação de Vínculo sequer foram notificadas acerca do mesmo, O que não é
permitido pelo Ordenamento Jurídico. Não houve no caso, a comprovação de que os
representantes legais agiram com excesso de mandato. O mais grave é que foram
incluídos na relação de coobrigados pessoas e empresas que sequer participaram do
período questionado, de forma temerária, arbitrária e ilegal.
LEGALIDADE DA CONDUTA DA IMPUGNANTE
O auto de infraçao nao merece prosperar. Conforme documentos em anexo, regularizou
as pendências dentro do prazo de impugnação. Com a entrega das GFlPs, a multa
cobrada não deve prevalecer, devendo ser cancelada a autuação.
NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O auto de infração, além de não atender aos princípios básicos inerentes à
Administração
Pública,
previstos
na
Lei
9.789,
de
1999,
padece
de
inconstitucionalidade, por violação ao inciso LV do art. 5° da Constituição da
República, pois quando da auditoria realizada, O auditor poderia ter alertado acerca dos
eventuais problemas, a exemplo da apresentação de documentos/dados faltantes,
conferindo a defendente a oportunidade de regularizar a situação antes mesmo de ser
autuada, deixando claro o propósito de penalizá-la com a cobrança de multa. O
lançamento poderá ser alterado em virtude do artigo 145 do CTN.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa é nulo por não observar as determinações
contidas no artigo 243 do Regulamento da Previdência Social. O artigo 244 do mesmo
Regulamento só teria eficácia se o próprio contribuinte tivesse apurado e confessado sua
dívida. O Decreto 3048/1999, no artigo 245, confirma a tese de que não pode haver,
simultaneamente, uma notificação de lançamento - como são as LDC's e uma confissão
de dívida, prevalecendo a que foi realizada em momento anterior. O auto de infração é
nulo por não permitir ao contribuinte contestar a exigência fiscal.
SUPOSTA INFRAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA E AUTUAÇÃO.
Reitera a alegação de que regularizou a situação entregando novas GFIPs.
Aduz que foram lavrados outros autos de infração sobre o mesmo fato e períodos, é
exigida multa em duplicidade, notadamente quanto a valores pagos aos sócios, a título
de antecipação e distribuição de lucros, prêmios de seguro em vida, despesas de ordem
pessoal, pagamento de pensão alimentícia e planos de saúde para os familiares, falta de
declaração em GFIP, seguro de vida em grupo dos funcionários, etc, além, de incidir
multa sobre o valor total do débito relativo ao auto de infração ora combatido. Finaliza
dizendo-que o auto de infração ora impugnado deverá ser considerado nulo de pleno
direito, por conter nele cobrança abusiva e em duplicidade, o que é vedado pelo Ordenamento
Jurídico.
MULTA
EXCESSIVA
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
AFRONTA
A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 150.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

A multa aplicada é excessiva, absurda além de confiscatória. Não houve por pane do
contribuinte omissão de fatos, dados e documentos. Impõe-se o cancelamento das
penalidades aplicadas em percentuais abusivos contra a impugnante.
DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO
Informam os impugnantes que quanto aos demais autos de infração lavrados na mesma
ação fiscal, cuja matéria apesar de guardar identidade com a presente, especialmente no
que se refere à amplitude e falta de especificação, serão objeto de defesas em apartado,
com as devidas especificações.
ERRÓNEA IMPOSIÇÃO DE MULTA E JUROS.
Face a impossibilidade de se aferir valores, a multa aplicada tem efeito de confisco, o
que é vedado pela CF/88, razão pela qual fica, desde já, expressamente, impugnados os
lançamentos de multas e juros, mesmo porque, em sua maioria já foram objeto de outros
Autos de Infração.
INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO CRIMINAL
Como já informado anteriormente, não houve, em momento algum por parte da autuada,
omissão de fatos, dados e documentos, pelo que impugna a eventual configuração de
crime nos moldes do art. 337A do Código Penal Brasileiro. -
REQUERIMENTOS FINAIS.
Requer o recebimento da defesa, declarando a procedência das alegações apresentadas,
anulando o auto de infração e desobrigando a defendente do pagamento das penalidades
aplicadas, ao arrepio da Lei.
Requer lhe seja conferido a possibilidade de juntada posterior de outros documentos,
bem como, que todas as notificações sejam em nome de Maria Fernanda Guimarães
Castro, procuradora, no endereço à Av. Raja Gabaglia - 1093, 9° andar, Cidade Jardim-
B.Hte.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA.
A SOEBRAS - Associação Educativa do Brasil, CNPJ 22.669.915/0001- 27, na
condição de subsidiária, também, impugnou o lançamento, fls. 358 a 363.
Em suas razoes, argui:
A defesa apresentada é tempestiva;
A SOEBRAS arrendou, a partir de 01/11/2006, a utilização da marca “Promove” em
troca de pagamento em dinheiro para 0 Grupo “Promove”. O Grupo Promove mantém
suas atividades empresariais normais, tanto que possui as unidades Mangabeiras,
Pampulha, Núcleo e Supletivo. A SOEBRAS não sucedeu o Promove, mas apenas
arrendou o uso da marca. A impugnante existia muito antes de propor o citado
arrendamento. Promove e SOEBRAS são empresas diversas, com sócios distintos,
personalidades jurídicas próprias e independentes, coexistem no mercado e atuam cada
qual em seus objetivos sociais, não se podendo falar em sujeição passiva subsidiária.
A impugnante goza de isenção/imunidade tributária, por ser entidade beneficente de
assistência social, como provam os documentos que anexa.
Contesta e impugna a contribuição da empresa - 1% SAT + 20% (SEG e SVD),
contribuição de segurados (PAT, SEG e SVD), apropriação indébita – contribuição
descontada dos segurados (FPN) Terceiros (4,5% sal. Educ., INCRA, SESC e
SEBRAE) (SEG ' e SVD), AI CFL 30 - deixar de incluir verbas salariais em FÓPAG,
AI CFL 38 - deixar de apresentar livro diário de 2003 a 2007, AI CF L 67 4 deixar de
informar fatos geradores em GFIP, AI CFL 68 - apresentar GFIP com dados não
correspondentes as fatos geradores.
A impugnante, pelo simples fato de ter arrendado a marca não pode ser responsabilizado
por tais obrigações. Ademais, o período da alegada obrigação não atinge o período de
arrendamento que se deu no final de 2007, considerando que a autuação abrange
competências a partir de 2003.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

As diversas alterações ocorridas no sistema de entrega de dados, como envio das
GFIPS, causaram certa confusão e desconhecimento técnico, o que não pode ser
considerado má fé. Entende que não pode ser punida sem ter concorrido para a prática
de ato ilícito.
A SOEBRAS apresentou pedidos de parcelamento de débitos protocolados em
15/10/2007, pelo que roga seja transferido todo o passivo fiscal para o CNPJ
22.669.915/0001-27, permitindo a sua inclusão nos parcelamentos já solicitados, o que é
justo e de direito.
Requer a insubsistência do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, não reconhecendo
a sujeição passiva subsidiária atribuída a impugnante ou que seja determinada diligência
para adequar o MPF, anulando-o e emitindo outro para reabrir os procedimentos de
forma correta, bem como, pede o reconhecimento da imunidade tributária da
SOEBRAS.
Alternativamente, considerando que é primária, entregou todas as GFIPS, não houve má
fé, apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, pede a não imputação
de multa. Após, requer seja o débito transferido e incluído no CNPJ. 22.669.915/0001-
27.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 04/05/2010, no acórdão 02-26.666, às e-fls. 661 a 680, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 735
a 752 alegando, em síntese, que:
 Conforme documentos juntados aos autos, em 01/11/2006 a SOEBRAS
arrendou o uso da marca “Promove”, tendo como contraprestação o
pagamento de determinada quantia em dinheiro;
 a SOEBRAS como entidade sem finalidade lucrativa, com autonomia e
personalidade jurídica própria e o grupo Promove permaneceram com a
suas
autonomias
e
personalidades
jurídicas
próprias,
ambos
independentes um do outro;
 A Lei de Propriedade Industrial informa que é possível o arrendamento
(contrato de licença para uso) de marca, sem qualquer responsabilidade
por dívidas contraídas pelo titular da marca;
 A mera inadimplência não implica redirecionar a cobrança para as
pessoas físicas dos sócios, uma vez que aquela situação decorre de
varios fatores inerentes à atividade econômica, independente da
vontade dos sócios das empresas;
 Deverão ser excluídos do polo passivo da obrigação todos os sócios da
EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL_
PAMPULHA LTDA., PAMPULHA ENSINO FUNDAMENTAL
LTDA., EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
SAVASSI
LTDA.,
EDUCAÇAO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL
MANGABEIRAS
S/C
LTDA.,
CENTRO
MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA., PROMOVE
CURSOS LIVRES E MERCANTIS LTDA., MAGLE EDIÇÃO
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
LIVROS
LTDA.
e
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS;
 Inconstitucionalidade da aplicação da multa e juros que tem caráter
confiscatório;
 Analisando-se o art. 1° do Estatuto Social da Associação Educativa do
Brasil - SOEBRAS, verifica-se que a mesma é uma associação de
caráter educacional, de saúde e de assistência social, sem fins lucrativos
e filantrópica, portando imune;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme pontuado na decisão de piso, às e-fls. 663 e seguintes, foram listadas
como sujeitos passivos da obrigação tributária as seguintes empresas, participantes do mesmo
grupo econômico:
1-Educação Infantil e Ensino Fundamental Savassi Ltda - CNPJ:
05.385.879/0001-50;
2-Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda - CNPJ:
05.401.768/0001-90;
3-Pampulha Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.557/0001- 23;
4-Educação Infantil e Ensino Fundamental Mangabeiras Ltda - CNPJ:
05.401.766/0001 00;
5-Educação Infantil e Ensino Fundamental Sete Lagoas Ltda - CNPJ:
05.392.395/0001-39;
6-Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.546/0001-43;
7-Colégio Sete Lagoas Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 04.901.337/0001-20;
8-Centro
Mineiro
de
Ensino
Superior
-
CEMES
Ltda
-
CNPJ:
02.636.995/0001-07;
9- Sociedade Educacional Sistema Ltda - CNPJ: 23.840.945/0001- 17;
10-Promove Participações Ltda - CNPJ: 05.376.569/0001-70;
11-Promove Serviços Educacionais Ltda - CNPJ: 05.376.559/0001-34;
12-Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda - CNPJ: 42.975.896/0001-74;
13-Magle Edição Comércio e Distribuição de Livros Ltda - CNPJ:
05.399.437/0001-63
14-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS – CNPJ
22.669.915/0001-27,

Todas apresentaram impugnação ao auto de infração. Observa-se que foram
emitidas diversas intimações às pessoas jurídicas acima listadas, dando ciência da decisão a quo,
como se vê:
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2002-000.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

14 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS – CNPJ
22.669.915/0001-27 (intempestiva e-fls. 712 – 19/11)
2-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA
LTDA., CNPJ sob o n° 05.401.768/0001-90; (tempestiva e-fls. 713 – 23/11)
3-Pampulha Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.557/0001- 23;
(tempestiva e-fls. 714 – 23/11)
4-EDUCAÇÃO INFANTIL MANGABEIRAS E ENSINO FUNDAMENTAL
LTDA., CNPJ sob o n° 05.401.766/0001-00, (tempestiva e-fls. 715 – 23/11)
8-Centro
Mineiro
de
Ensino
Superior
-
CEMES
Ltda
-
CNPJ:
02.636.995/0001-07; (intempestiva e-fls. 716 – 19/11)
9- Sociedade Educacional Sistema Ltda - CNPJ: 23.840.945/0001- 17;
(intempestiva e-fls. 717 – 19/11)
10-Promove Participações Ltda - CNPJ: 05.376.569/0001-70; (intempestiva e-
fls. 718 – 19/11)
11-Promove Serviços Educacionais Ltda - CNPJ: 05.376.559/0001-34;
(intempestiva e-fls. 719 – 19/11)
12-Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda - CNPJ: 42.975.896/0001-74;
(intempestiva e-fls. 720 – 19/11)
13-MAGLE EDIÇAO COMERCIO E DISTRBUIÇAO DE LIVROS LTDA.,
CNPJ sob o n° 05.399.437/0001-63, (intempestiva e-fls. 721 – 19/11)

Não constam AR das instituições indicadas pelos números 1, 5, 6 e 7, porém, o
despacho de e-fls. 754 indica que antes da intimação por edital, houve a apresentação de recurso
voluntário, pelo representante legal de todas elas.
O recurso voluntário é datado de 23/12/2010 e foi apresentado em
litisconsórcio pelas seguintes instituições:
 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTA PAMPULHA
LTDA – intempestivo.
 PAMPULHA ENSINO FUNDAMENTAL LTDA – tempestivo.
 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI
LTDA – intempestivo;
 EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL
MANGABEIRAS S/C LTDA - tempestivo
 CENTRO MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA –
intempestivo;
 PROMOVE
CURSOS
LIVRES
E
MERCANTIS
LTDA
–
intempestivo;
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2002-000.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

 MAGLE EDIÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
LTDA – intempestivo.
 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS –
intempestivo.

Logo, não há nos autos indicação de que as instituições indicadas pelos
números 5, 6, e 7 foram intimadas da decisão da DRJ, vez que não há AR tampouco subscrevem
o recurso voluntário apresentado espontaneamente, dentro do prazo legal.
Assim, impossível julgar o presente recurso voluntário sem a certeza de que
todos os sujeitos passivos da obrigação tributária foram devidamente intimados da decisão de
piso, sob pena de violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, caracterizando
verdadeiro cerceamento de defesa.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem faça relatório detalhado indicando se todos os 14 sujeitos passivos foram intimados,
juntando cópia dos AR e informando quando cada recurso foi interposto, além de manifestar-se
sobre o despacho de e-fls. 754.
Caso não haja a comprovação de intimação de todos os sujeitos passivos, que
proceda a intimação e reabra prazo para apresentação de recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital